Tribunal: TJMT
Processo: 1020329-67.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020329-67.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[IRINEU PAIANO FILHO - CPF: 058.878.698-52 (ADVOGADO), IRINEU PAIANO FILHO - CPF: 058.878.698-52 (IMPETRANTE), GABRIEL RAMOS PAIANO - CPF: 040.364.241-81 (IMPETRANTE), URIEL ABEDE NEGO PAULUCK SANTANA - CPF: 061.862.361-29 (PACIENTE), Peixoto de azevedo (IMPETRADO), URIEL ABEDE NEGO PAULUCK SANTANA - CPF: 061.862.361-29 (PACIENTE), GABRIEL RAMOS PAIANO - CPF: 040.364.241-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO), JOSENIR DE JESUS JUNIOR - CPF: 068.069.571-02 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
HOMICÍDIO QUALIFICADO, NA MODALIDADE TENTADA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA LIBERDADE –
EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO
–

INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DA ACUSAÇÃO OU DO PODER JUDICIÁRIO NA CONDUÇÃO DO FEITO – TRANSCURSO DE MENOS DE UM MÊS ENTRE O CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA E O RECEBIMENTO DA EXORDIAL ACUSATÓRIA
– OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE -
ESGOTAMENTO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP QUE NÃO ENSEJA A IMEDIATA SOLTURA DO SUSPEITO
– LAPSO TEMPORAL NÃO PEREMPTÓRIO – PRECEDENTES -
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e o d. magistrado singular vem conduzindo o feito de forma diligente; valendo acrescentar, outrossim, que o lapso temporal entre o cumprimento do mandado de prisão preventiva do paciente e o recebimento da exordial acusatória foi inferior a um mês, restando sepultada a alegação de que o paciente está sofrendo coação ilegal por excesso de prazo.

2.

A norma do art. 316, parágrafo único, do CPP direciona-se ao órgão emissor da decisão que decretou a prisão preventiva, sendo desarrazoado, ou mesmo inexequível, estendê-la a todos os órgãos jurisdicionados competentes para a análise do processo em grau de recurso. Além disso, o prazo de 90 (noventa) dias previsto no referido artigo não é peremptório, de modo que a sua inobservância não garante a imediata soltura do sujeito preso preventivamente.

3.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.

IMPETRANTES:

DR. IRINEU RAMOS PAIANO FILHO

DR. GABRIEL RAMOS PAIANO

PACIENTE:

URIEL ABEDE NEGO PAULUCK SANTANA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra ato atribuído ao d. Juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, por
decretar e manter a prisão preventiva
do paciente no bojo da ação penal n.o 1001241-71.2022.811.0023 (PJe), em que denunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado, perpetrado em face da vítima
Josenir de Jesus Junior
.

Após contextualizar os fatos, os causídicos sustentam as teses de
excesso de prazo
na prisão

processual
do increpado e
omissão do juízo
a quo
em reavaliar a imprescindibilidade desta dentro do prazo nonagesimal a que alude o art. 316, § único, do CPP
, porquanto o recolhimento provisório do acusado ao cárcere
perdura desde
27/05/2022
, ou seja, por mais de 135 (cento e trinta e cinco dias) e, até a data em que impetrada a presente ação constitucional, a instrução criminal não havia sido iniciada, haja
vista a alteração da data de realização da solenidade instrutória pelo d. juízo acoimado coator à conta de suposto
“conflito de pauta”;
de mais disso, a d. autoridade impetrada tampouco procedeu à reavaliação da imprescindibilidade da constrição cautelar – circunstâncias que, segundo os impetrantes, configuram
violação ao princípio constitucional da razoável duração do processo
, além de
ofensa à novel redação do art. 316, parágrafo único, do CPP, dada pela Lei n.o 13.964/19
.

Forte em tais argumentos, vindicam a concessão
in limine
da ordem, para o fim de revogar a prisão preventiva do paciente, ao que agrega pleito subsidiário de deferimento da liberdade provisória condicionada ao cumprimento de medidas cautelares alternativas ao cárcere; pugnando, por fim, que seja determinada a submissão deste a custódia domiciliar.

Instrui a petição inicial com os documentos registrados sob o ID 146650685.

O processo eletrônico foi protocolado durante o plantão forense, ocasião em que o Relator Plantonista, Exmo. Des.
Pedro Sakamoto
, entendeu que o caso não se amoldava às hipóteses passíveis de análise durante o expediente extraordinário, determinando, outrossim, a redistribuição dos autos, na forma regimental (ID 146356156); vindo-me os autos conclusos segundo o critério da
prevenção
(ID 146416178).

A
tutela de urgência
foi apreciada e
indeferida

(ID
147538152
), ao que se sucedeu a juntada das informações requisitadas à d. autoridade tida por coatora (ID 148380669) e a apresentação do i. parecer ministerial, por meio do qual a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem (ID 148645659).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e dos informes prestados pelo d. juízo acoimado coator, ambos confrontados com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Tribunal de Justiça; que o ora paciente
URIEL ABEDE NEGO PAULUCK SANTANA
teve sua prisão preventiva decretada em
26/05/2022
, porquanto apontado como sendo o responsável pela
tentativa de homicídio qualificado
perpetrada em face da vítima
Josenir de Jesus Junior
.

A ordem prisional expedida em face do increpado foi efetivamente cumprida na data de
27/05/2022
e, no dia
30/05/2022
, a i. Defesa protocolou pedido de revogação da custódia cautelar; ao que se seguiu o oferecimento de denúncia pelo i.
Parquet
em
05/06/2022
e o recebimento desta na data de
14/06/2022
, oportunidade em que determinada a citação pessoal do acusado para apresentar defesa preliminar – o que foi cumprido em
04/07/2022
.

No dia
06/07/2022
, no bojo da Medida Cautelar n.o 1001246-93.2022.811.0023 (PJe), o MM. Juiz
a quo
proferiu decisão indeferindo o pedido de revogação da prisão preventiva de
URIEL
, mantendo-a vigente ante a persistência dos fundamentos e requisitos que inicialmente ensejaram a sua imposição.

Dando prosseguimento à marcha processual, em
18/07/2022
, o d. magistrado singular emitiu novo pronunciamentos nos autos da ação penal correlata, por meio do qual designou audiência de instrução e julgamento para a data de
29/09/2022
, a qual foi posteriormente redesignada para
01/11/2022
, em decorrência de reajustes na pauta de audiências do Juízo.

Na data agendada, foram colhidos os depoimentos das testemunhas, bem como realizada a oitiva da vítima e o interrogatório do acusado, tendo o MM. Juiz, ao final da solenidade, dado por encerrada a instrução criminal, com a subsequente remessa dos autos às partes para apresentação de alegações finais;
o que, até a presente data, ainda não foi devidamente cumprido
.

Nessas condições, embora o paciente esteja recolhido ao cárcere desde
27/05/2022
, ou seja, há
pouco mais de 05 (cinco) meses
, não há como acolher a tese defensiva de que está sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Isso porque, é firmado na jurisprudência brasileira que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a
“
mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação
(...)
” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018).

E assim o é, porque os termos previstos na Lei para início e encerramento da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral ao julgador, visto que não se caracterizam pela fatalidade ou peremptoriedade,
haja vista a possibilidade de que, em razão das particularidades do caso concreto, sejam mitigados, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Com isso, para a verificação da alardeada coação ilegal por excesso de prazo, impede-se uma análise puramente matemática, reclamando do d. julgador um raciocínio com juízo de razoabilidade, sopesando o tempo de duração da prisão preventiva com as vicissitudes da situação fática e a complexidade do feito, bem assim com os fatores que possam influir na tramitação regular da ação penal; sendo este, inclusive, o posicionamento há muito adotado
no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça, consoante se observa dos seguintes precedentes:

“De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, jamais sendo aferíveis apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado, à luz do Princípio da Razoabilidade.”
(AgRg no HC 691.923/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/10/2021, DJe 19/10/2021)

“
O término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021) – destaquei.

Partindo dessas premissas,
consoante se verifica do cenário acima delineado, não verifico qualquer descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito, muito pelo contrário, ao que se vê, todas
as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação do processo estão sendo tomadas dentro do limite da razoabilidade – tanto que, entre o cumprimento do mandado de prisão expedido em face de
URIEL
[
27/05/2022
] e o recebimento da exordial acusatória em 1a instância [
14/06/2022
], transcorreu
menos de um mês
; de modo que eventual atraso no trâmite processual certamente decorre das particularidades do caso concreto.

Outrossim, a despeito das considerações tecidas pelo impetrante no sentido de que a custódia cautelar do paciente estaria eivada de vício porque não realizado o reexame necessário obrigatório, em decisão devidamente motivada, a cada 90 (noventa) dias, em evidente afronta à novel redação do art. 316, parágrafo único, do CPP;
também não encontro motivos para conceder a ordem sob esse viés.

Isso porque, da leitura do aludido dispositivo legal depreende-se que a revisão da prisão preventiva direciona-se ao “
órgão emissor da decisão”
que decretou a medida segregatícia cautelar, sendo desarrazoado, ou mesmo inexequível, estendê-la a todos os órgãos jurisdicionados competentes para a análise do processo em grau de recurso.

Tanto é assim, que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça vem orientando-se no sentido de que “
a obrigação de revisar, a cada 90 (noventa) dias, a necessidade de se manter a custódia cautelar (art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal) é imposta apenas ao juiz ou tribunal que decretar a prisão preventiva. Com efeito, a Lei nova atribui ao "órgão emissor da decisão" - em referência expressa à decisão que decreta a prisão preventiva - o dever de reavaliá-la
”
(AgRg no HC 649.605/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 19/03/2021)

– destaquei.

Ademais, os Tribunais Superiores já consolidaram o entendimento de que o prazo nonagesimal previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, não é peremptório, de modo que
a sua inobservância não garante a imediata soltura do sujeito preso preventivamente
, devendo o magistrado singular ser instado a se manifestar em relação à persistência dos motivos ensejadores do decreto prisional, caso não o faça de ofício, conforme decidiu o Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos da Suspensão de Liminar n.o 1.395, de relatoria do Ministro Luiz Fux,
in verbis:

“
A inobservância da reavaliação prevista no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal (CPP), com a redação dada pela Lei 13.964/2019, após o prazo legal de 90 (dias), não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos.”

(SL 1395 MC-Ref, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 15/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-021

DIVULG 03-02-2021

PUBLIC 04-02-2021) – destaquei.

Logo, apesar de louvável a preocupação do impetrante com o tempo do encarceramento provisório do paciente e com a suposta inobservância do prazo nonagesimal insculpido no art. 316 do CPP, a meu ver, a insatisfação com a relativa demora na solução de mérito da ação penal ajuizada em 1o grau não pode ser atribuída ao Poder Judiciário – que, aliás, vem atuando de forma extremamente célere na condução do processo correlato; a inviabilizar o acolhimento do aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

CONCLUSÃO:

Por tudo que foi exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
vindicada em favor de
URIEL ABEDE NEGO PAULUCK SANTANA
e, por conseguinte,
mantenho a sua prisão preventiva tal como decretada nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022